Tribunal: TJBA
Processo: 8003135-68.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8003135-68.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: RENATO REIS DINIZ DA SILVA e outros (19)

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGAÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULA 271 DO STF. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES.

1. Entendo que não deve prevalecer a alegação do Executado que o crédito referente ao mês de abril deve ser proporcionalizado por 23 dias, considerando que a impetração ocorreu em 08.04.2011. Isso porque muito embora a impetração tenha se dado nesta data, o ato de pagamento dos vencimentos referentes ao mês de abril de 2011 foi praticado no final deste mês, motivo pelo qual o ato, em sua integralidade, deve sofrer os efeitos da coisa julgada.

2. Não procede a alegação de necessidade de proporcionalização do 13.° salário do ano de 2011. A parcela do 13º salário de 2011 venceu-se após a impetração do Mandado de Segurança que deu origem ao título executivo e, sendo assim, deve corresponder a 100% do seu valor.

3. Permanece o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, onde se fixou que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Concluído o julgamento do ERE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido de que, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, como é o caso dos autos, deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária, sem qualquer modulação de efeitos, e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança.

5. Considerando que a data inicial do pagamento é 08.04.2011, data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo, o índice de correção monetária, à luz do entendimento acima exposto, será o IPCA-E, nos termos das planilhas acostadas à inicial pelos Exequentes. Já em relação aos juros de mora, foi levado em conta o percentual da caderneta de poupança.

6. Impugnação à Execução contra a Fazenda Pública rejeitada. Cálculos dos Exequentes homologados.

7. Precedentes do STJ e do TJ/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Impugnação à Execução n.º 8003135-68.2020.8.05.0000
, em que figuram como Exequentes
RENATO REIS DINIZ DA SILVA E OUTROS

e, como Executado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11